Tribunal: TJSP
Processo: 2158065-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158065-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSÉ
LEANDRO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
2
Voto no 14.591
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: José Leandro da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 18a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz
da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Jose Leandro da Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, padece de
constrangimento ilegal pelas razões seguintes: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada; e c) riscos do COVID-19 à população carcerária. Busca a
desconstituição da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas ou sua substituição por prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 89/91).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
96).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 110/113).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
3
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto
de prisão em flagrante delito que, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 15 horas, na Rua
Nova União, no 36, Jardim Pantanal, nesta cidade e comarca de São Paulo, JOSÉ LEANDRO DA
SILVA, qualificado às fls. 11, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia do
COVID 19 (Decreto Legislativo no 06/2020), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, guardava, tinha em depósito e preparava drogas, para fins de tráfico,
consistentes em 47 (quarenta e sete) porções de Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente
conhecida por maconha , pesando cerca de 42,7 gramas, 01 (uma) pedra de crack (cocaína),
pesando cerca de 39,8 gramas, 01 (um) galão contendo 1.400 mililitros de Cloreto de
Metileno/Diclorometano, popularmente conhecido por “lança-perfume”, conforme o auto de
exibição de apreensão de fls. 16/17, o laudo do exame de constatação preliminar acostado às fls.
20/24 e o laudo do exame químico-toxicológico a ser juntado.
Segundo apurado, o denunciado, resoluto à prática do tráfico de
drogas e se aproveitando da situação de calamidade pública ocasionada pelo COVID-19,
guardava, tinha em depósito na sua residência, e preparava, para fins de tráfico, maconha,
cocaína, lançaperfume e uma grande quantidade de um pó branco em um balde, com massa
líquida de 16.900 gramas, cuja identificação está na pendência do laudo do exame químico-
toxicológico definitivo a ser posteriormente juntado.
Ocorre que, durante investigações policiais relacionadas a uma
outra apreensão de drogas destinadas ao tráfico, chegou ao conhecimento de policiais civis que
parte das substâncias anteriormente apreendidas eram produzidas no imóvel localizado na Rua
Nova União, no 36, Jardim Pantanal, nesta cidade e comarca da Capital, para onde se dirigiram.
Após breve campana, os agentes da lei observaram o denunciado saindo do imóvel, ocasião em
que foi abordado.
JOSÉ LEANDRO franqueou a entrada dos policiais no imóvel e,
em seu interior, foram encontrados 47 porções de maconha, uma pedra grande de crack, um galão
com lança-perfume e um balde com pó branco que aparenta ser cocaína. Além disso, também
apreenderam no local embalagens vazias, balança e uma empacotadora, confirmando-se que as
drogas destinadas ao tráfico também eram embaladas no local.
Indagado sobre os fatos, o denunciado afirmou que alguém, cujo
nome não soube informar, havia lhe pedido para guardar as substâncias e os objetos. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
4
interrogado pela Autoridade Policial, permaneceu em silêncio sobre os fatos (fl. 09).
Pelas circunstâncias em que se desenvolveu a atuação dos
policiais, a situação flagrancial do denunciado, a natureza, diversidade e quantidade das
substâncias entorpecentes apreendidas, a forma como foram encontradas, juntamente com
embalagens vazias, balança e empacotadora, resta cristalino que as aludidas substâncias eram
embaladas pelo denunciado e destinadas ao comércio ilícito de drogas(...)” (cf. fls. 16/18).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo 42g de
maconha, 39g de “crack” e 1.400ml de lança-perfume (fls. 16/18), numa
ação que, considerando a natureza, quantidade e diversidade das drogas
(atente-se ao elevado poder lesivo do “crack” para a sáude públia),
traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se
trata de pessoa perigosa, de sorte a ensejar a custódia cautelar para garantia
da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
5
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar ou mesmo pela prisão domiciliar (não há prova de que o paciente se
acha em alguma das situações previstas no artigo 318, do Código de Processo
Penal).
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
6
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (em razão da quantidade da droga), de sorte
que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da
citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 61/65). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida de
decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a
decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que
dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min.
Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158065-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14.591
7
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator